Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-62.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança comissão de corretagem - Improcedência – Inconformismo dos Autores centrado na ilegalidade da cobrança - Descabimento - Comissão de corretagem que, no caso concreto, poderia ser repassada à compradora, porquanto inaplicável à hipótese o decidido no recurso especial no 1.601.149-RS, julgado em 13/06/2018, pelo

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança comissão de corretagem - Improcedência – Inconformismo dos Autores centrado na ilegalidade da cobrança - Descabimento - Comissão de corretagem que, no caso concreto, poderia ser repassada à compradora, porquanto inaplicável à hipótese o decidido no recurso especial no 1.601.149-RS, julgado em 13/06/2018, pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 960), que assentou ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária - Hipótese dos dos autos que não se enquadra na referida faixa -Precedente do STJ em procedimento de recursos repetitivos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007426-62.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes JOSÉ
RONALDO PONSO (JUSTIÇA GRATUITA) e VALQUIRIA GONÇALVES PONSO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e
CORRETA IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032 -Voto no 5895
2
VOTO No: 5895
APEL.No: 1007426-62.2014.8.26.0032
COM.: ARAÇATUBA
APTES. : JOSÉ RONALDO PONSO e VALQUIRIA GONÇALVES PONSO
APDOS. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRA
Apelação Ação revisional de contrato - Compromisso de compra
e venda Cobrança comissão de corretagem - Improcedência
Inconformismo dos Autores centrado na ilegalidade da cobrança -
Descabimento - Comissão de corretagem que, no caso concreto,
poderia ser repassada à compradora, porquanto inaplicável à
hipótese o decidido no recurso especial no 1.601.149-RS, julgado
em 13/06/2018, pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos (Tema
960), que assentou ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do
Programa Minha Casa Minha Vida, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem, ressalvada a
denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária -
Hipótese dos dos autos que não se enquadra na referida faixa -
Precedente do STJ em procedimento de recursos repetitivos
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
145/150, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial. Nos
termos do art. 269, inciso I, do CPC, declaro extinto o processo, com resolução do mérito.
Por força do princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas
judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários
advocatícios, que arbitro, por equidade (CPC, art. 20, p. 4o), em R$ 800,00 (oitocentos
reais), observada a gratuidade processual.
Inconformados, apelam os autores (fls. 152/159), alegando, em
síntese, abusividade da cobrança de comissão de corretagem, em decorrência da atuação
em plantão de vendas. Dizem que não tiveram a opção de não contratar os serviços de
corretagem, já que se trata de contrato de adesão, o que caracteriza a ilegalidade, tratando-
se, em verdade, de venda casada, razão pela qual o pagamento deve lhes ser restituído.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiários da gratuidade - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032 -Voto no 5895
3
33) e contrariado (fls. 169/185 - MRV).
Proferidos os V. Acórdãos negando provimento ao recurso de
apelação (fls. 198/203) e rejeitando os embargos de declaração (fls. 214/218), sobreveio a
interposição de Recurso Especial (fls. 220/238), inadmitido pela decisão de fls. 266/267,
ensejando o manejo de agravo regimental (fls. 269/275).
Determinada a reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil, por decisão proferida pelo Insigne Senhor
Presidente desta Seção de Direito Privado (fls. 348/349).
É o relatório.
A hipótese trata de ação declaratória, cumulada com restituição de
indébito (fls. 1/8)
A r. sentença de fls. 145/150, julgou IMPROCEDENTE o pedido
inicial. Nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, declaro extinto o processo, com
resolução do mérito. Por força do princípio da sucumbência, condeno os autores ao
pagamento das custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e
honorários advocatícios, que arbitro, por equidade (CPC, art. 20, p. 4o), em R$ 800,00
(oitocentos reais), observada a gratuidade processual, provimento ratificado pelo V.
Acórdão de fls. 198/203, ensejando o manejo do Recurso Especial e agravo regimental.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo não
comporta acolhida.
Consoante decidido pelo C. Superior Tribunal da Justiça, em sede de
recursos repetitivos (recurso especial 1601149/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
sendo relator para o acórdão o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por acórdão publicado
em 15.8.2018):
"Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem".
No caso em tela, conforme já ressaltado no V. Acórdão proferido às
fls. 198/203, "(...), o repasse dos custos de corretagem aos adquirentes não representa, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032 -Voto no 5895
4
si só, ilegalidade, sendo necessário, todavia, que o ajuste a respeito seja claro, indicando
os contornos exatos da contratação, em especial a empresa intermediadora, a quantia a
ser paga e a responsabilidade do adquirente pelo pagamento" .
De outro lado, examinando detidamente todo o processado, verifica-
se que no "Quadro Resumo" colacionado a fls. 17/20, há expressa menção acerca do
pagamento "das despesas de corretagem", no valor de R$ 3.102,00, à "imobiliária LOJA -
CORRETA", além disso, a aludida documentação preve com clareza solar que a obrigação
de pagar comissão de corretagem é do comprador (vide cláusula 6a; fls. 19).
Ainda que assim não o fosse, acerca do assunto, recentemente,
também, o C. STJ decidiu que, em relação à possibilidade de cobrança de comissão de
corretagem efetuada em contratos do PMCMV (Temas 960 e 961), viável a cobrança da
comissão de corretagem em contratos desse programa governamental, desde que
preenchidos os requisitos estabelecidos. A decisão a respeito já transitou em julgado,
conforme ementa que se transcreve:
RECURSO REPETITIVO Pesquisa de Temas Repetitivos:
Temas 960, 961 Pesquisa de Repetitivos por Assunto Processo
REsp 1601149 / RS RECURSO ESPECIAL 2016/0136102-7
Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(1144) Relator(a) p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA
SEÇÃO
Data
do
Julgamento
13/06/2018
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
15/08/2018
Ementa
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. 1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada Faixa 1, em
que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde
que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 2. Solução do caso concreto: Considerando que as
partes convencionaram que o valor correspondente à comissão
de corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao
corretor, impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição
dos valores pagos a esse título. 3. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032 -Voto no 5895
5
(G.N.).
Como visto, apenas na "Faixa 1" do programa habitacional está
vedada a cobrança da comissão de corretagem. Atualmente, a renda abrangida pela "Faixa
1" é de até R$ 1.800,00 (http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-
vida/urb ana/Paginas/default.aspx), sendo que no contrato firmado entre os autores e a
Caixa Econômica Federal expressamente consta que a renda da requerente Valquiria era de
R$ 1.850,00, encontrando-se, portanto, fora da referida faixa de isenção.
Desta feita, a r. sentença proferida não merece reparo, devendo, pois,
subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Mantida a sucumbência dos autores, e considerando que a r. sentença
foi publicada sob a vigência do CPC/15, majoro os honorários recursais devidos ao patrono
da Autora para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com fundamento no art. 85, §11 do
CPC.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)